Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-42.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-42.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDNALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: SIMONE EMANUELLE DO AMARAL MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, FABIO ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PENSÃO MENSAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 423.600,00 para cada um dos dois filhos da vítima e ao pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo em favor de cada filho até a data em que completassem 21 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia complementar de engenharia de trânsito; (ii) saber se houve culpa concorrente da vítima no acidente; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo e incompatível com a situação econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, indefere diligências que considera inúteis ou protelatórias, especialmente quando a parte não requereu expressamente a realização de perícia em sua contestação nem quando instada a especificar as provas que pretendia produzir. A especificação de provas constitui ônus da parte, devendo ser exercido nos momentos processuais adequados.

No caso concreto, o laudo pericial elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica logo após o acidente, em condições técnicas e temporais favoráveis à elucidação da dinâmica dos fatos, foi suficiente para formar o convencimento do julgador. O apelante não especificou concretamente qual seria o objeto da perícia pretendida, como esta poderia elucidar os fatos anos após o ocorrido, ou qual metodologia técnica seria empregada.

A responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito restou demonstrada. O laudo pericial concluiu que a causa do acidente foi a conduta imprópria do condutor que trafegava sem os devidos cuidados, desatento ao traçado da pista e em excesso de velocidade superior a 145,45 km/h. A velocidade excessiva caracteriza imprudência grave e constitui fator determinante para a ocorrência do sinistro, violando o dever de cuidado objetivo imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Inexiste culpa concorrente da vítima. O fato de estar trafegando de bicicleta próxima ao irmão que conduzia motocicleta não caracteriza imprudência ou negligência. Ciclistas têm o direito de utilizar as vias públicas, cabendo aos condutores de veículos automotores redobrar a atenção e manter velocidade compatível com a segurança de todos os usuários da via, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A dependência econômica dos filhos em relação aos genitores é presumida. O pensionamento no percentual de 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, repartido em 1/3 do salário mínimo para cada um dos dois filhos, mostra-se adequado e proporcional, em consonância com o parâmetro adotado pelos tribunais pátrios.

A perda da genitora em circunstâncias trágicas configura dano moral in re ipsa, isto é, presumido, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a situação econômica das partes, o caráter compensatório da vítima e o caráter pedagógico-punitivo em relação ao causador do dano.

O valor correspondente a 300 salários mínimos para cada requerente revela-se excessivo diante das condições econômicas concretas do devedor, trabalhador informal com rendimentos mensais que não ultrapassam dois salários mínimos. A indenização por danos morais não pode ter caráter confiscatório nem inviabilizar completamente a vida econômica do devedor, devendo ser fixada em patamar que, simultaneamente, compense adequadamente o sofrimento das vítimas e seja materialmente exequível.

O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de cada requerente, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), preserva o caráter compensatório da reparação, considerando a gravidade imensurável da perda de uma mãe, ao tempo em que observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e exequibilidade, tornando a condenação mais compatível com a realidade econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 423.600,00 (quatrocentos e vinte e três mil e seiscentos reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de cada um dos dois autores, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia complementar quando a parte não a requereu tempestivamente e quando já constam dos autos elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador. 2. A velocidade excessiva caracteriza imprudência grave e constitui fator determinante para a ocorrência de acidente de trânsito, violando o dever de cuidado objetivo imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro. 3. Inexiste culpa concorrente da vítima ciclista quando o condutor do veículo automotor trafega em velocidade incompatível com a segurança da via. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e exequibilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a situação econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §3º; 371; 373, II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.346.101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJBA, Apelação 0506452-11.2017.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 16.12.2022; TJBA, Apelação 0561012-47.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quarta Câmara Cível, pub. 08.09.2025; TJBA, Apelação 0502162-57.2014.8.05.0113, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 31.03.2025; TJBA, Apelação 0520276-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 21.02.2024; TJDF, Apelação 0726319-23.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 10.04.2024; TJMG, Apelação 5001390-56.2015.8.13.0518, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 31.05.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000001-42.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante JOSE EDNALDO DA SILVA e como apelada SIMONE EMANUELLE DO AMARAL MEDEIROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,